Tribunal: TJES
Processo: 5023701-29.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023701-29.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: MARCELA SILVA AMARAL
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5023701-29.2022.8.08.0035

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

EMBARGADO: MARCELA SILVA AMARAL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TESE DE QUE O 13º (DÉCIMO TERCEIRO) É PAGO COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL. DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA ALTERAR A CONCLUSÃO DESTA TURMA RECURSAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios (Id. 6869986) opostos pelo Município de Vila Velha em face do Acórdão de Id. 6748138.

Inicialmente,
é importante destacar que o cabimento dos embargos está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Narra o embargante que, ao julgar o recurso inominado, esta Turma Recursal deixou de analisar as folhas de pagamento anexadas pelo ente municipal bem como não se manifestou quanto a tese de que o pagamento do 13º (décimo terceiro) já ocorre sobre a integralidade dos vencimentos da embargada, de sorte que o acórdão restou omisso quanto a estas questões.

A despeito das alegações apresentadas pelo ente municipal, não há que se falar em omissão no presente caso. Isso porque é cediço que o magistrado não precisa se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes, mas apenas àquelas que reputar necessários para o deslinde da controvérsia (EDcl no Recurso Especial nº 1.641.897/RS). Nesse sentido, pontuo que os documentos mencionados pelo Município de Vila Velha (Id. 5796640) destoam daqueles apresentados pela parte Embargada junto à petição inicial (Id. 5796176).

A servidora logrou êxito em demonstrar que o pagamento das verbas pleiteadas por ela não foram pagas com base na integralidade de sua remuneração. A título exemplificativo, destaco que no ano de 2021 foi pago apenas 1 Parcela do 13º salário, no valor de apenas R$ 3.127,07, pagamento esse realizado no mês de novembro. Tomando como base o mesmo ano, é possível analisar que o documento apresentado pelo Município não coincide com o que foi apresentado pela servidora (apresentam o pagamento de 2 parcelas do 13º).

Diante dessa situação, o Município de Vila Velha se limitou a apresentar telas unilaterais, não logrando êxito em comprovar que a servidora, ora embargante, recebeu de fato, em sua conta bancária, a quantia correta, no que toca às verbas pleiteadas.

Com efeito, não há que se falar em omissão no presente caso concreto, uma vez que os fundamentos apresentados pelo embargante não foram suficientes para influenciar no deslinde da causa por esta Turma Recursal, o que é perfeitamente admitido pela jurisprudência pátria.

Ante o exposto, Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, mas
LHE REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão impugnado.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)